Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-33.2011.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000496-33.2011.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

E
menta:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TFF. LEI MUNICIPAL Nº 375/2010. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Claro S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Lançamento/Débito Fiscal, na qual se pleiteava a declaração de inconstitucionalidade da taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) instituída pelo Município de Terra Nova, relativa à instalação de estações de telecomunicação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a competência do Município de Terra Nova para instituir e cobrar TFF de estações de telecomunicação, tendo em vista a alegação da Apelante de que tal competência seria privativa da União.

III. Razões de decidir

3. A competência da União para legislar sobre telecomunicações (arts. 21, XI e 22, IV, CF) não se confunde com a competência municipal para legislar sobre interesse local e promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e VIII, CF).

4. A taxa municipal cobrada tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, não se confundindo com a fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações.

5. Conforme decidido pelo STF no Tema 919, os municípios podem instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas, desde que respeitadas as competências da União.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 20% em desfavor da Apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, 22, IV, 30, I e VIII, 145, II; CTN, art. 77; Lei nº 9.472/97, art. 74; Lei Municipal nº 375/2010, art. 195.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Tema 919; STF, ADI 3110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos
motivos expostos no voto do Relator.